Tribunal: STF
Processo: RHC 226914
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no HC 786829/MG), assim ementado (eDOC 41):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA VISÍVEL. JUSTA CAUSA PRESENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. PROVA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 9/5/2016). 3. Neste caso, é possível constatar a presença de justa causa na situação dos autos. As interceptações telefônicas autorizadas pelo Poder Judiciário realizadas no terminal utilizado pelo corréu Bruno demonstraram o vínculo entre ele e a agravante com o propósito de comercializar entorpecentes. Nesse contexto, constatado o flagrante antes do ingresso dos policiais, tem-se manifesta a justa causa, inexistindo mácula na conduta dos agentes. 4. A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas. 5. Neste caso, o exame das conversas degravadas acima destacadas denota o vínculo associativo havido entre os agentes, uma vez que, em diversas oportunidades, Bruno solicita a Débora que transporte entorpecente de um lugar a outro com o fito de escapar à abordagem policial e evitar a apreensão das substâncias ilícitas (e-STJ, fl. 64). A reversão das conclusões das instâncias antecedentes quanto à presença de elementos suficientes para atestar o vínculo associativo depende de reincursão no acervo probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental não provido



    Nas razões recursais, sustenta-se que: a) a recorrente foi condenada pela prática dos delitos tráfico de drogas (05 anos e 10 meses) e associação para o tráfico de drogas (3 anos e 06 meses), no regime inicial fechado, e 03 meses e 15 dias de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto, pelo delito do art. 307 do Código Penal, além de 1399 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo; b) o TJMG negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial para elevar a pena do crime do art. 307 do CP para 03 meses e 18 dias de detenção; c) “a ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência da paciente pela polícia civil e que culminou com a apreensão da suposta porção de maconha, somente ocorreu porque a recorrente DÉBORA foi obrigada a conduzir os policias civis até o apartamento da sua mãe, localizado na Rua Odilon Braga, n. 938, Anchieta, Belo Horizonte/MG. Ainda que a paciente tivesse a paciente consentido a entrada dos policiais em seu imóvel, essa, diante das circunstâncias concretas, mostra-se fragilizada, pois o consentimento foi dado em situação claramente desfavorável, retirando da permissão o caráter livre e voluntário e, por conseguinte, tornando ilícita a ação de busca domiciliar por entorpecentes”; d) “não existe previsão legal para a busca domiciliar a partir da permissão informal do proprietário e dos autos não consta dos autos nenhuma declaração assinada pela paciente autorizando o ingresso domiciliar dos policiais como também não foi a operação registrada em áudio-vídeo”; e) a recorrente e o corréu foram condenados por associação para o tráfico sem comprovação do vínculo associativo estável e da divisão de tarefas.



    À vista do exposto, pede-se a absolvição da recorrente quanto as imputações dos crimes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, as apontadas ilegalidades não podem ser aferidas de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, o STJ manteve a decisão das instâncias antecedentes nos seguintes termos (eDOC 19, p. 3/4):



    (...)



    De acordo com os autos, a Polícia Civil mineira, por meio da Operação Cevada obteve a informação de que a paciente e o corréu Bruno Freitas Gomes de Souza se associaram para o tráfico ilícito de entorpecentes. Os policiais abordaram a paciente quando ela deixou o hotel em que estava hospedada. Durante a abordagem, ela se identificou como Ana Paula Damasceno, sua irmã. Ato contínuo, os denunciados e os policiais se dirigiram até a casa de Bruno e lá foram recebidas pela mãe do corréu, que autorizou a entrada dos agentes na residência, onde encontraram um pequeno tablete e duas buchas de maconha e 18 comprimidos de ecstasy. Em seguida, os policiais foram a outro imóvel, onde encontraram mais uma porção de maconha. (e-STJ, fls. 171-174). 



    O tema trazido a estudo neste habeas corpus tem sido amplamente discutido no âmbito das Cortes Superiores, sobretudo quanto aos crimes de natureza permanente, em especial o tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade “ter em depósito” ou “guardar”. Como se sabe, nas hipóteses de crime permanente, o flagrante se protrai no tempo, tornando legítimo o ingresso de agentes estatais no interior da residência em que o delito estiver sendo praticado sem que isso traduza ofensa à garantia de inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal. 



    O ingresso, porém, deve ser precedido de fundadas razões que permitam concluir, para além da dúvida razoável, que no interior do imóvel há um crime permanente em andamento. Assim, é necessário compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública por meio do controle judicial a posteriori da medida invasiva, examinando-se a presença ou não dos pressupostos que autorizam a mitigação da garantia constitucional acima mencionada. 



    O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, afirma que provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de 'informações policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa. 



    A fundada suspeita exigida para dar lastro à diligência policial depende da presença de elementos fáticos plausíveis e reais, não podendo se sustentar unicamente na avaliação subjetiva dos agentes policiais, sujeitos à toda sorte de preconceitos e estigmatizações, pelos mais diversos motivos. Não se admite, portanto, que a polícia realize abordagens e revistas de natureza exploratória, amparadas unicamente no tirocínio dos agentes públicos, sem qualquer justificativa e sem amparo em elementos ou circunstâncias fáticas antecedentes que deem suporte ao procedimento invasivo. 



    Neste caso, considerando o contexto fático que antecedeu a ação dos policiais, não há que se falar em ilegalidade na entrada dos policiais no endereço em que ocorreu a apreensão e a prisão em flagrante. As circunstâncias fornecerem indícios para além da dúvida razoável acerca da ocorrência de crime permanente, de modo tornar lícita a ação dos policiais.



    Verifico que as instâncias ordinárias entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, tendo em vista que foi precedido de monitoramento, além da interceptação de diálogos. Com efeito, as diligências prévias e o estado de flagrância legitimaram o ingresso dos policiais no domicílio.



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no processo paradigma, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    Ressalto, por fim, que não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168.068 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. In casu, o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 162.489 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    Por fim, quanto à configuração do delito de associação voltada para o tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram, com base no teor das interceptações telefônicas, nas provas orais e documentais, que os acusados encontravam-se associados, de forma estável e permanente, para a prática organizada do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.



    Diante disso, eventual divergência quanto a essa conclusão demandaria o reexame verticalizado de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 192 e 312 do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente